Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-19.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência de união estável entre a autora e o falecido, no período de 2000 até 15 de outubro de 2024, com a consequente partilha dos bens adquiridos durante a convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade de manifestação da apelante sobre as declarações juntadas em réplica; (ii) estabelecer se o termo inicial da união estável deve ser fixado em 2000, conforme reconhecido na sentença, ou em 2006, data do casamento religioso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, expondo razões suficientes e específicas contra a sentença recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa quando a apelante não demonstrou prejuízo decorrente da juntada das declarações em réplica.
5. A prova documental e testemunhal comprova que a convivência entre a apelada e o de cujus se iniciou em 2000, antes do casamento religioso de 2006, não tendo a apelante logrado demonstrar que a união estável somente se iniciou após o casamento religioso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados em réplica não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto."; "2. A união estável pode ser reconhecida desde que comprovada a convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família, independentemente da formalização religiosa do vínculo.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 370, 430, 1.010, 1.015, XI, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.